Tribunal: TJDFT
Processo: 0703365-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de revisão criminal, com pedido de liminar, proposta em favor de Felipe Castro Saraiva que, nos autos da ação penal de número 0029384-58.2013.8.07.0009, foi definitivamente condenado a cumprir uma pena de 12 (doze) anos de reclusão, em face de sua incursão na prática da conduta tipificada no art. 121, § 2o, I e IV, do Código Penal. Com suporte no disposto no art. 621, I, do CPP, a d. defesa do requerente sustenta nulidade do ato de seu reconhecimento nos autos da referida ação penal, por afronta ao que previsto no art. 226 do mesmo diploma processual. Argumenta que o reconhecimento efetuado não obedeceu às formalidades legais e que, portanto, não se trata de prova confiável. Requer, nesse rumo, o deferimento do pedido de liminar, “anulando-se, assim, a sessão plenária do Egrégio Tribunal do Júri” e, ao final, a procedência da presente revisão criminal. Brevemente relatado. Passo a decidir o pleito liminar. Do exame perfunctório do que constante da r. sentença condenatória, ao menos por um juízo de restrita delibação, não se divisa a configuração de quaisquer das situações elencadas no art. 621 do CPP. Como é cediço, a revisão criminal é uma ação que tem por finalidade desconstituir decisão judicial condenatória transitada em julgado, desde que verificadas as hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP. Não se trata de recurso, nem se presta a obter nova sentença, tendo por base uma mera insatisfação que não guarde relação com os pressupostos legais. Apesar de citar o inciso I do art. 621 – “quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos” -, a d. defesa do requerente pretende, na realidade, rediscutir a própria condenação, sob o argumento no sentido de que a prova não possui credibilidade em razão da ausência de formalidades legais – algo, inclusive, que já foi objeto de análise nos autos da ação penal. Por outro lado, via de regra, a mera propositura de revisão criminal não obsta à possibilidade de execução da pena constante do título judicial rescindendo, porquanto a condenação está acobertada pelo manto da coisa julgada. Apenas em situações muito singulares, dotadas de evidente excepcionalidade, é que se mostra possível a interferência monocrática na coisa julgada, mediante sustação liminar dos efeitos da condenação definitiva – o que, com toda certeza, não parece ser a situação concreta em comento. Sendo assim, e não vislumbrando a existência de qualquer excepcionalidade apta a justificar a suspensão dos efeitos da condenação, ou mesmo a declaração de nulidade da sessão de julgamento, tenho para mim que, por ora, prevalece a autoridade da coisa julgada constituída no v. acórdão rescindendo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Em atendimento disposto no art. 246, caput, do Regimento Interno do egrégio TJDFT, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça, para a produção do parecer ministerial. Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.